Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730139-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM BOCADU EIRELI, ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO e ELENIZA XAVIER DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Banco do Brasil S.A. relata que propôs a ação originária em decorrência do inadimplemento de cédula de crédito comercial. Narra que, após realização de inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens, requereu a realização de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), o que restou indeferido na decisão agravada. Alega que o art. 854 do Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual com o sopesamento de dois princípios constitucionais: a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal. Acrescenta que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau não condiz com o art. 438 do Código de Processo Civil. Explica que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não constavam no Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud), de modo que conclui ser desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica de Panificadora e Confeitaria Bom Bocadu Eireli, de Antônio Pereira de Brito e de Eleniza Xavier de Brito. Registra que o acesso aos sistemas em comento é exclusivo do Poder Judiciário, de modo que é imprescindível a intervenção judicial para promover a pesquisa requerida. Conclui que seu requerimento não pode ser considerado uma transferência ao Poder Judiciário do ônus de localizar bens. Acrescenta que a última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi realizada aos 5.10.2020, enquanto a última pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) foi realizada aos 16.10.2020. Ressalta que transcorreu lapso temporal substancial desde quando feitas as últimas pesquisas supramencionadas e registra a inexistência de norma processual que estabeleça limitação quanto ao número de vezes que a medida pode ser requerida. Defende que a reiteração de pesquisas requerida é razoável e proporcional, inclusive porque a execução tramita de acordo com o interesse do credor. Observa ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui. Acrescenta ser necessário observar que a penhora em dinheiro tem preferência e prioridade sobre as demais, nos termos do art. 835, inc. I e §1o, do Código de Processo Civil. Conclui que a reiteração de pesquisas em comento é necessária, pois se esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens em nome da Panificadora e Confeitaria Bom Bocadu Eireli, de Antônio Pereira de Brito e de Eleniza Xavier de Brito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção ou arquivamento do feito originário, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de pesquisa de bens em nome da Panificadora e Confeitaria Bom Bocadu Eireli, de Antônio Pereira de Brito e de Eleniza Xavier de Brito junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as pesquisas requeridas. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens requerida pelo Banco do Brasil S.A., nos seguintes termos: O transcurso do lapso entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis para o juízo, mostrando-se imprescindível a comprovação de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. (...) Sendo assim, à míngua de demonstração de alteração da situação econômica do devedor, indefiro o pedido de reiteração de pesquisas. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 18/08/2025. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Observa-se, mediante consulta ao processo originário, a realização de diversas pesquisas de bens penhoráveis junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau. A última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi realizada aos 6.10.2020, enquanto a última pesquisa ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) foi realizada aos 16.10.2020.[2] A realização de diligências sem êxito realizadas com o intuito de localizar bens penhoráveis ensejou a suspensão do processo originário pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, consignou-se que não seriam admitidos requerimentos de reiteração de diligências de pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados sem demonstração da alteração da situação econômica da Panificadora e Confeitaria Bom Bocadu Eireli, de Antônio Pereira de Brito e de Eleniza Xavier de Brito.[3] Banco do Brasil S.A. requereu a reiteração da pesquisa de bens junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) com fundamento no lapso temporal desde quando feita a última pesquisa.[4] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018). Banco do Brasil S.A., no caso dos autos, não fez prova de alteração na situação econômica de Panificadora e Confeitaria Bom Bocadu Eireli, de Antônio Pereira de Brito e de Eleniza Xavier de Brito. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em apreço. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário analisar o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39148115. [2] ids 74383494 e 74766282, do processo originário. [3] id 100608087, do processo originário. [4] id 135194145, do processo originário.